Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às substituídas ROSEMARY MENDES SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA, anuentes ao acordo ID: 12893607. No despacho ID: 20790862, este Relator determinou que o DISTRITO FEDERAL juntasse aos presentes autos a decisão homologatória do seu pedido de desistência parcial do recurso excepcional em relação às anuentes, bem ainda a certidão de trânsito em julgado da referida decisão. No ID: 21042140, o DF informou que peticionou nos EME 0014400-09.2007.8.07.0000, requerendo a desistência parcial do recurso extremo quanto às citadas servidoras. Ao compulsar os embargos à execução, observa-se que está pendente de análise pelo eminente Desembargador Presidente o pedido de desistência parcial formulado pelo DF quanto ao seu RE. Nesse quadro, aguarde-se a decisão a ser proferida nos EME para o prosseguimento do feito em análise quanto às anuentes. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos do SINDIRETA, constantes do ID: 12893713, serão examinados posteriormente. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador